Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706134-93.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA SACCHI BOEIRA, LUIZ ANTONIO DA CRUZ, TEOFILA ARNOR DE ARAUJO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMÉLIA SACCHI BOEIRA, LUIZ ANTÔNIO SOUZA DA CRUZ, e TEÓFILA ARNOR DE ARAÚJO GUIMARÃES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de liquidação de sentença coletiva iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento de sua tramitação até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. Nas suas razões de recorrer (ID. 55929634), os agravantes alegam que o sobrestamento deverá alcançar apenas os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. No que tange à necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação, aduz que, no caso concreto, se trata apenas de uma das possíveis teses de defesa do executado – inexequibilidade do título por ausência de liquidez. No ponto, ressalta que o tema não foi alegado pelo devedor, encontrando-se precluso. Com esses argumentos, postula, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que afastar os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento da liquidação e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja revertida a suspensão com fulcro no Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. Preparo devidamente recolhido (ID. 55929638). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se o título judicial formado pela sentença proferida na Ação Civil Coletiva 32.159/97 se amolda à temática delimitada no Tema 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar a afetação da Liquidação de Sentença c/c Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0712571-33.2023.8.07.0018. Verifico que, em análise sumária da questão controvertida, própria desta fase incipiente do recurso, é possível o reconhecimento da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), com fundamento no artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. A ação de liquidação de sentença individual c/c cumprimento de sentença originário esteia-se em acórdão exarado na Apelação Cível no 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997, pelo qual foi determinada a observância das normas insertas na Lei no 11.960/2009, a partir 28/06/2009, para fins de correção monetária sobre o montante devido aos servidores públicos do Distrito Federal a título de benefício alimentação. É cediço que a generalidade da sentença provém da própria impossibilidade prática de se determinarem, de forma imediata, todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o torna passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. O cumprimento de sentença genérica, no caso em análise, deve ser precedido da fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Marinoni, Arenhart e Mitidiero1 acerca das fases e estágios do procedimento comum na perspectiva horizontal, esclarecendo acerca da necessidade de instauração de uma nova fase em caso de prolação de sentença condenatória genérica, tecem as seguintes considerações: O procedimento comum esta horizontalmente estruturado em sua versão mais abrangente em duas grandes fases: a fase de conhecimento e a fase de cumprimento – denominadas de acordo com a natureza da atividade preponderantemente realizada pelo órgão jurisdicional. A fase de conhecimento desenvolve -se normalmente em quatro estágios destinados a postulação, organização, instrução e decisão da causa. Nos casos em que ha prolação de sentença condenatória genérica, a fase de conhecimento conta ainda com um quinto estágio voltado a liquidação da obrigação. Também aqui a caracterização de cada um desses estágios atende mais a preponderância de determinada atividade sobre a outra do que propriamente a sua exclusividade. (grifo nosso). Ademais, nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, é necessário, (n)o âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Saliento, que o caso não tem similaridade com a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169/STJ), já que os próprios agravantes propuseram a liquidação de sentença de forma individual, com o posterior cumprimento de sentença em relação aos valores apurados. Este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o seguinte posicionamento acerca da questão em análise: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). ART. 1.037, PARÁGRAFO 9o, CPC. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafo 9o, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Não há que se falar em sobrestamento da liquidação individual da sentença coletiva. O tema repetitivo 1.169 do STJ se aplica somente aos cumprimentos de sentença que, de pronto, suprimiram a etapa da liquidação. 4. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configura medida impositiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1726357, 07144702320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TEMA No 1.169/STJ. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento o Tema n° 1.169 e determinou a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma questão. 2. O pedido de conversão do feito em liquidação prévia, além de proporcionar maior amplitude de defesa, supera a questão a ser enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.169, acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura do cumprimento de sentença. 3. Em atenção aos princípios da economia e da celeridade do processo e à vista da ausência de prejuízo, afigura-se viável a conversão do feito em liquidação de sentença a fim de aproveitar os atos processuais já produzidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1724961, 07148131920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA 1.169/STJ. DECISÃO QUE RECONHECEU DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O OBJETO DA CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno contra decisão que reconheceu distinção entre o caso concreto e o objeto da controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ, e determinou o prosseguimento do Agravo de Instrumento. 2. A decisão de afetação do Tema 1.169/STJ se deu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público diante da generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. 3. O processo de origem consiste no cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, referente ao índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990, em que o credor expressamente requereu a liquidação por arbitramento do título judicial antes do seu cumprimento. Portanto, o resultado do julgamento do tema repetitivo não impactará o presente recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1724181, 07422368520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Dessa forma, resta demonstrada a probabilidade de direito dos agravantes, em virtude da ausência de similaridade do caso em análise com o Tema Repetitivo 1169/STJ. Igualmente, está presente o perigo de dano, porquanto a suspensão do procedimento que visa ao cumprimento da execução impõe espera injustificada aos agravantes em relação ao crédito reconhecidamente devido, o que não se pode tolerar. Nesse contexto, estando caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, tem-se por viabilizada a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pelas razões expostas, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para que os autos na origem retomem ao regular trâmite processual. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024 às 13:00:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora